Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726735-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVS SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA AGRAVADOS: CONDOMINIO DO LOTE 03 DO CONJUNTO 02 DA QUADRA 26, ASCON ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIVS SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação reivindicatória de bens móveis com pedido de tutela de urgência n. 0722795-81.2023.8.07.0001, ajuizada em face de CONDOMINIO DO LOTE 03 DO CONJUNTO 02 DA QUADRA 26 e ASCON ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA – Me, ora agravados, indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado (ID n. 160894458 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID n. 48646661), a agravante narra que ajuizou ação reivindicatória de bens móveis com pedido de tutela de urgência para requerer a devolução dos bens locados pelos ora agravados, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), mas o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado, sob o fundamento de que os fatos alegados demandariam mais esclarecimentos. Afirma a agravante que a premissa adotada na decisão é equivocada, pois não considera que os ora agravados reconheceram o dever de devolver os equipamentos à agravante, juntando, a seguir, print de uma conversa por aplicativo. Alega que, não obstante tentativa de acordo, este não teve o efeito desejado pela agravante, pois a primeira agravada passou a se recusar ao pagamento dos aluguéis referentes ao período em que os equipamentos permaneceram sob sua posse. Desta forma, afirma a agravante, há discordância entre ela e os agravados apenas no que concerne ao valor requerido como indenização, e não quanto à devolução dos equipamentos. Por este motivo, afirma a agravante ser desnecessário o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos agravados. Aduz, ainda, ser necessária a prolação de decisão inaudita altera parte, pois a negativa dos agravados na devolução dos bens gera graves prejuízos aos empreendimentos empresariais desta, pois a impossibilita de os utilizar em novos contratos de prestação de serviços, de modo que a não concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300, §2o, do Código de Processo Civil – CPC[1], gera à agravada prejuízo maior do que o dano causado pela inobservância do contraditório. Quanto à atribuição do efeito suspensivo, sustenta a agravante que presente o fumus boni iuris pelas provas documentais por ela juntada, que evidenciam que os equipamentos são de sua propriedade e que não foram, até o momento, devolvidos à sua posse, de modo que a posse os agravados é injusta e precária; e presente o periculum in mora, pois o agravante sofre dificuldades na prestação dos serviços a seus clientes em razão dos equipamentos locados ao agravado sem a devida contrapartida, sofrendo graves prejuízos financeiros. Desta forma, requer a agravante seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a devolução dos bens pelos agravados, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). E, no mérito, seja a decisão agravada reformada para confirmar a antecipação de tutela requerida. Comprovação do recolhimento das custas processuais em ID n. 48646663. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No caso sob exame, delibera-se acerca do pedido de antecipação da tutela para que seja determinado aos agravados a devolução de bens que afirma o agravante serem seus. Eis a r. decisão agravada: Noticia a parte autora que teria celebrado com o corréu CONDOMÍNIO DO LOTE 03 DO CONJUNTO 02 DA QUADRA 26 contrato, não formalizado em instrumento escrito, de prestação de serviços de monitoramento e locação de equipamentos de segurança. Porém, sobrevindo o distrato do mencionado negócio jurídico, não teria a parte ré lhe restituído os respectivos equipamentos locados, razão pela qual postula a parte autora injunção liminar compelindo-a a tanto. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada. (...) (ID n. 160894458 dos autos de origem) Cotejando os autos originários, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois não demonstrou o agravante que o perigo por ele apontado seja de difícil ou impossível reparação. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em análise, o agravante, apesar de alegar que sofre dificuldades na prestação dos serviços a seus clientes em razão dos equipamentos locados ao agravado sem a devida contrapartida, sofrendo graves prejuízos financeiros, em nenhum momento demonstrou que tais prejuízos são de difícil ou impossível reparação. Nos termos do art. 373, I do CPC[3], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[4]) e determinado (art. 324, CPC[5]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[6], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[7] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[8], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos cumulativos e autorizadores para concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo da causa. Desnecessário o envio de informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 07 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [4] Art. 322. O pedido deve ser certo [5] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [7] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [8] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;